Tribunal: TJSP
Processo: 0001560-68.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001560-68.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante CELSO DONIZETTI JACOB, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-68.2020.8.26.0521 - Voto no 22.037
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0001560-68.2020 Sorocaba
Agravante: Celso Donizetti Jacob
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.037
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime
Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória
Entendimento pacífico no STJ e STF Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença
concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do
apenado no sistema atual - Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão
de
fls.
21/22
que,
nos
autos
da
execução
no
0009818-04.2019.8.26.0521,
promoveu
o
sentenciado
CELSO
DONIZETTI JACOB ao regime semiaberto, limitando a retroatividade
do termo inicial para a progressão do regime aberto à data da
publicação da sentença condenatória, por entender que antes dessa
data o reeducando não teria adquirido o direito à referida progressão.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
01/11), a reforma da r. sentença de primeiro grau, a fim de que seja
determinada a retificação dos cálculos, para que nele seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o agravante preencheu o requisito temporal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-68.2020.8.26.0521 - Voto no 22.037
3
progressão ao semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 22/25 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 26), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento
(fls. 39/42).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento
Conforme se depreende dos autos, verifica-se
que o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto, tendo o MM.
Juiz a quo determinado a realização de novos cálculos para efeitos de
concessão futura de progressão ao regime aberto, tendo considerado
como termo inicial para a progressão a data da r. sentença
condenatória.
Em que pese o posicionamento do Juízo de
primeiro grau, a r. decisão merece ser reformada, na medida em que
se encontra em descompasso com o entendimento firmado pela
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC no 115.254/SP, em 15 de dezembro de 2015, de Relatoria do
Min. Gilmar Mendes, o qual decidiu que “o marco inicial para futuras
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-68.2020.8.26.0521 - Voto no 22.037
4
anterior”.
Alinhando-se à nova orientação emanada pelo
Pretório Excelso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
09 de agosto de 2016, quando do julgamento do AgRg no REsp no
1.582.285/MS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual".
Portanto, ante a natureza declaratória da
decisão que defere o pedido de progressão de regime, o termo inicial
para a nova progressão deverá ser a data em que implementados os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e, não a data do efetivo ingresso do apenado no
sistema atual, no caso semiaberto, ou a data em que deferida à
progressão.
Nesse sentido, assim já decidi:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de
regime

Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória
Entendimento pacífico no
STJ e STF
Termo inicial para nova progressão
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo - Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 0003245-48.2017, 15a Câmara
Criminal, j. em 31.08.2017)
Registre-se, por fim, ser irrelevante o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-68.2020.8.26.0521 - Voto no 22.037
5
que o sentenciado preencheu o requisito objetivo antes do advento da
sentença
condenatória,
tendo
em
vista
que,
consoante
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o início da
execução penal não depende da existência de título judicial
exequível, mas sim do ingresso no sistema prisional” (STJ, HC no
571897/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE
14.04.2020)
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
defensivo, a fim de determinar a retificação dos cálculos, devendo ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o agravante preencheu os requisitos para a progressão
ao semiaberto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator